Tribunal: TJPA
Processo: 0020795-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020795-45.2014.8.14.0301

APELANTE: RUTH ALBUQUERQUE PASCHOAL

APELADO: BRASIL VEÍCULOS CIA. DE SEGUROS (MAPFRE), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO: PERDA DE INTERESSE DE AGIR – ACORDO DA AÇÃO PRINCIPAL – SUPERVENIÊNCIA DA FALTA DE INTERESSE-ADEQUAÇÃO – REVELIA NÃO INDUZ A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Apelação em Medida Cautelar de Exibição de Documento:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal a alegação de adequação da via eleita, presunção de veracidade dos fatos alegados em relação Hyundai Caoa e à necessidade de apresentação dos documentos pleiteados pela parte autora.

3.

A questão principal gravita em torno do pedido de exibição dos documentos produzidos pela concessionária que recebeu o veículo da autora após o sinistro e dos documentos produzidos para liquidação do sinistro pela Seguradora.

4.

Não obstante a ratificação do interesse processual da parte autora, bem como da utilidade dos documentos por si perquiridos que, conforme consulta ao Sistema PJE, a ação indenizatória ajuizada pela autora com base na ausência de liquidação do sinistro fora extinta pela homologação de acordo entre as partes, em que fora paga a quantia de R$ 35.523,99 (trinta e cinco mil quinhentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), depositada na conta corrente da autora, restando, portanto, prejudicado o objeto da presente demanda cautelar que visa expressamente o aviamento de ação futura para a verificação da legitimidade da recusa no atendimento do sinistro.

5.

Com isso, não havendo mais utilidade probatória à exibição dos documentos requeridos por meio da presente cautelar de exibição (os quais, aliás, já haviam sido exibidos no processo principal), desapareceu, ipso facto, o interesse processual da parte, impondo-se, pois, a extinção do recurso por perda de objeto.

6.

Para que se acolha o pedido de exibição judicial de documentos, necessária a configuração do interesse de agir e, neste aspecto, há que se invocar o decidido no Recurso Especial nº 1.349.453/MS, julgado em 10/12/2014 e publicado no DJe de 02/02/2015 aplicável analogicamente a contratos de prestação de serviços

7.

É de se relevar, igualmente, que a ausência de contestação da requerida Hyundai não tem o condão de imediatamente induzir a procedência da ação e, sim, de presunção de veracidade dos fatos, e, assim resta assente nos autos quanto
à não demonstração de requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da presente medida, tornando inócuo o procedimento escolhido pela parte autora.

8.

N
ão demonstrado o interesse-adequação da tutela jurisdicional pretendida, resta evidenciada a falta de interesse de agir, descabendo acolher a pretensão da autora/apelante.

9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como partes
RUTH ALBUQUERQUE PASCHOAL, BRASIL VEÍCULOS CIA. DE SEGUROS (MAPFRE)
e
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO–LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 13 de setembro de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
RUTH ALBUQUERQUE PASCHOAL
, inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Medida Cautelar de Exibição de Documento ajuizada por si em face de
BRASIL VEÍCULOS CIA. DE SEGUROS (MAPFRE)
e
HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA.
, ora apeladas, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A autora, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que sofrera sinistro em seu veículo segurado pela primeira demandada e fabricado pela segunda, tendo a seguradora se recusado a atender a ocorrência.

Acrescentou que ajuizou a ação acima mencionada com o intuito de obter laudos, fotos e demais documentos referentes ao processo de vistoria do veículo, bem como às ordens de serviço, orçamentos e demais documentos referentes aos serviços realizados, com o escopo de verificar o procedimento de liquidação do sinistro.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID
10708109 - Pág. 41-43
), que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil, sob o entendimento de falta de interesse processual por não ter a exibição almejada natureza de documento comum às partes.

Consta ainda do decisum, a condenação da autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

A autora apresentou Apelação (ID 10708109 - Pág. 46 usque 10708110 - Pág. 11).

Aduz que a CAOA fora revel, presumindo-se a veracidade da alegação de recusa na apresentação de documentos fornecidos à seguradora para efeitos de liquidação do sinistro, estando, portanto, a sentença atacada em contrariedade aos arts. 344 e 374, IV do Código de Processo Civil.

Acrescenta que na Contestação da Seguradora esta se limita a informar que não tem interesse em resistir à pretensão da apelante, embora alegue não ter recepcionado administrativamente qualquer requerimento de exibição de documentos, salientando que no processo em que fora entabulado acordo entre as partes procedeu à juntada dos documentos pleiteados.

Afirma a natureza de documento comum, sendo, portanto, a medida pleiteada adequada ao fim a que se destina.

Em contrarrazões (ID
10708112 e 10708168
), a Brasil Veículos Cia. de Seguros e
Hyundai Caoa do Brasil Ltda.

refutou as teses recursais, pugnando pelo improvimento do recurso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, impondo-se o isolamento dos atos já praticados e aplicando-se a novel legislação civil aos atos supervenientes à sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegação de adequação da via eleita, presunção de veracidade dos fatos alegados em relação Hyundai Caoa e à necessidade de apresentação dos documentos pleiteados pela parte autora.

A questão principal gravita em torno do pedido de exibição dos documentos produzidos pela concessionária que recebeu o veículo da autora após o sinistro e dos documentos produzidos para liquidação do sinistro pela Seguradora.

Com efeito, a Lei nº 13.105/2015, que introduziu o novo Código de Processo Civil, passando a vigorar a partir de 18.03.2016, disciplina a exibição de documento ou coisa em seus artigos 396 a 404 (arts. 355-363 do CPC/1973), não reproduzindo os artigos 844 e 845 do CPC revogado, antes os amalgamando ao tratar o tema tanto sob a ótica de meio de prova como de “procedimento cautelar específico” 1 .

Por outro lado, é certo que, de maneira geral, tratando-se de documentos comuns às partes, não pode a ré tê-los em sua posse, com exclusividade. O cliente também tem esse direito.

Analisados os autos, verifico que, não obstante a ratificação do interesse processual da parte autora, bem como da utilidade dos documentos por si perquiridos que, conforme consulta ao Sistema PJE, a ação indenizatória ajuizada pela autora com base na ausência de liquidação do sinistro fora extinta pela homologação de acordo entre as partes, em que fora paga a quantia de R$ 35.523,99 (trinta e cinco mil quinhentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos), depositada na conta corrente da autora, restando, portanto, prejudicado o objeto da presente demanda cautelar que visa expressamente o aviamento de ação futura para a verificação da legitimidade da recusa no atendimento do sinistro.

Com isso, não havendo mais utilidade probatória à exibição dos documentos requeridos por meio da presente cautelar de exibição (os quais, aliás, já haviam sido exibidos no processo principal), desapareceu, ipso facto, o interesse processual da parte, impondo-se, pois, a extinção do recurso por perda de objeto.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO -NOMEAÇÃO DE CURADOR PARA REPRESENTAR A ASSOCIAÇÃO -ACORDO EXTRAJUDICIAL NA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Havendo cassação da sentença homologatória do acordo entabulado na ação principal, não subsiste razão para a extinção da ação cautelar.

(TJ-MG - AC: 10024039447354001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 05/07/2018, Data de Publicação: 13/07/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT). AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO PRINCIPAL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PROLATADA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO RECURSAL. Proferida sentença homologatória de acordo nos autos da ação principal, desaparece a utilidade do provimento jurisdicional buscado por meio de medida cautelar preparatória.

(TJ-SC - AC: 00014792220158240046 Palmitos 0001479-22.2015.8.24.0046, Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 18/10/2016, Terceira Câmara de Direito Civil)

Noutra ponta, para que se acolha o pedido de exibição judicial de documentos, necessária a configuração do interesse de agir e, neste aspecto, há que se invocar o decidido no Recurso Especial nº 1.349.453/MS, julgado em 10/12/2014 e publicado no DJe de 02/02/2015 aplicável analogicamente a contratos de prestação de serviços , cuja relatoria coube ao Ministro Luís Felipe Salomão (Segunda Seção), que fixou a seguinte tese para efeito do artigo 543-C do Código de Processo Civil:

“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. [...]”.

É de se relevar, igualmente, que a ausência de contestação da requerida Hyundai não tem o condão de imediatamente induzir a procedência da ação e, sim, de presunção de veracidade dos fatos, e, assim resta assente nos autos quanto
à não demonstração de requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da presente medida, tornando inócuo o procedimento escolhido pela parte autora.

Nesse sentido, vejamos:

Exibição de documentos. Contrato de prestação de serviços. Telefonia. Requisitos. Notificação extrajudicial. Validade. Multa cominatória. 1. Consoante entendimento firmado no Recurso Especial nº 1.349.453/MS, julgado nos termos do art. 543-C do CPC – aplicável analogicamente a contratos de prestação de serviços em geral – ,
a propositura de ação com vistas à exibição de documentos comuns às partes (cópias e segunda via de documentos) é cabível, desde que presentes a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira, não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. Descabe a imposição de sanção pecuniária em caso de descumprimento de ordem de exibição de documentos (Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça). Mantido o critério de arbitramento dos honorários advocatícios. Recurso não provido, com observação.

(TJ-SP 10094966120168260362 SP 1009496-61.2016.8.26.0362, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 26/09/2017, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2017)

Destarte, conquanto não demonstrado o interesse-adequação da tutela jurisdicional pretendida, resta evidenciada a falta de interesse de agir, descabendo acolher a pretensão da autora/apelante.

CONCLUSÃO

Assim, a sentença merece sem mantida, à vista da observância dos ditames legais e jurisprudenciais acerca da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém, 21/09/2022